Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705406-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA VALERIA DE ARAUJO AGRAVADO: TIM CELULAR SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cláudia Valéria de Araújo em face da r. decisão (ID 82243576, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por TIM Celular S/A, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a nulidade da citação da Agravante, mas não lhe restituiu o prazo para oposição de embargos à execução. Informa, em resumo, que foi alvo de processo de execução por parte da Agravada e sofreu bloqueio bancário de valores financeiros e penhora de bem, sem que nunca tivesse sido citada da ação de execução de origem ou do cumprimento de sentença em curso, que tramitou a sua revelia. Aduz que compareceu espontaneamente em juízo e suscitou a ausência de citação, pois seria a única forma de implicar a nulidade da execução. Assevera que o magistrado a quo reconheceu a nulidade da citação, porém, negou-lhe a oportunidade para apresentação de embargos à execução ao argumento de que decorreu o prazo previsto no art. 239, §1o, do CPC/15. Defende não ter havido comparecimento espontâneo, razão pela qual não deve ser reconhecida a preclusão. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a probabilidade do direito deduzido pela Agravante. A decisão agravada, de forma percuciente, asseverou que: “Cuida-se de Cumprimento da Sentença prolatada no id. 39852718, que homologou o acordo entre TIM S.A e executada Cláudia Valéria de Araújo – ME, cujo respectivo termo está no id. 39852712 - Pág. 5. O pedido de cumprimento do julgado foi recebido no id. 39852734, no dia 07.12.2016, com a expedição de mandado de intimação à executada (id. 39852762 - Pág. 1) no endereço que ela declinou no instrumento do acordo aludido. Contudo, o mandado foi devolvido com a informação de que a devedora havia mudado de endereço (id. 39852762 - Pág. 1), o que motivou a presunção de cumprimento da ordem, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, decisão do id. 39852776 - Pág. 1, proferida no dia 31.06.2017. Transcorrido em branco o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, foi determinada a realização de pesquisa de bens da executada (id. 39852782 - Pág. 1), mas com resultado infrutífero, id. 39852796 - Pág. 1. Na sequência, o credor requereu a inclusão no polo passivo da pessoa natural Cláudia Valéria de Araújo, uma vez que esta seria empresária individual, conforme documento do id. 53036106 - Pág. 1. Este pedido foi deferido, id. 57481636 - Pág. 1, quando foi determinada a intimação da executada para pagamento, na forma legal, mediante prévia pesquisa de endereço (id. 59187031 - Pág. 1). Contudo, à vista dos argumentos apresentados pelo exequente, id. 63147297 - Pág. 5, a execução prosseguiu seu curso regular, com o reconhecimento de que o patrimônio da empresária individual se confunde com a pessoa natural, já presumidamente intimada (decisão do id. 63477780 - Pág. 1). Realizada a pesquisa de bens da pessoa natural, foram bloqueados ativos financeiros desta, no valor de R$ 9.587,08 (id. 64306325 - Pág. 1), com determinação de levantamento em favor do exequente, id. 64534664 - Pág. 1. Diante da insuficiência do numerário para quitação do débito, o exequente, no id. 64748495 - Pág. 2, requereu a penhora do imóvel a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel constituído pela sala no 550, com vaga de garagem no 64, lotes 1835, 1905, 1955 e 2005, na Avenida Araucárias, Águas Claras, DF, de matrícula no 327463 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Tal pedido foi deferido, consoante decisão do id. 68390644 - Pág. 1, o que ensejou o envio de mandado de intimação para o endereço da executada Cláudia Valéria de Araújo, informado por ela no termo de acordo. Também foi determinada a transferência do valor bloqueado ao exequente, id. 71159487 - Pág. 1. A executada Cláudia Valéria de Araújo, no dia 25.09.2020, compareceu aos autos e apresentou a objeção em análise. No caso, tem-se que não é possível considerar que houve a citação válida da executada, mesmo que ela tenha firmado termo de acordo, sobretudo porque não estava assistida por advogado, tampouco o documento não faz alusão expressa a este feito. Eis, a propósito, é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1394186/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015). Grifei. Portanto, a objeção, nesta parte, é plausível de acolhimento, ficando prejudicado seus demais desideratos. Contudo, aplica-se ao caso a regra do § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, segundo o qual comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação dos embargos à execução. Posto isso, acolho em parte a objeção apresentada pela executada para declarar nulos os atos processuais subsequentes à juntada do termo de acordo (id. 39852712 - Pág. 6), sendo bem certo que o comparecimento espontâneo do (id. 73173671) supriu a falta de sua citação, mas com preclusão do prazo para oposição dos embargos. Caso as partes nada requeiram, no prazo de 15 dias, atos processuais subsequentes ao id. 39852712 - Pág. 6 serão convalidados e processo seguirá seus ulteriores termos. Publique-se.” Assim, comparecendo o devedor, no processo de execução, ainda que para arguir a nulidade da citação, deve esse momento ser considerado como termo inicial para a oposição dos embargos à execução, conforme inteligência do §1o do artigo 239 do CPC/15, in verbis: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Com efeito, a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado à alegação de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo, e que não dependam de dilação probatória. Todavia, não é dotada de efeito suspensivo, a inviabilizar a contagem do prazo legal apenas a partir da decisão que reconhece a nulidade da citação. Compulsando os autos verifico que o prazo para interposição dos Embargos à Execução iniciou-se com o comparecimento espontâneo da Agravante em juízo por meio da objeção interposta, o que ocorreu em 25/9/2020 (ID 73173671 dos autos de referência). Assim, ao tempo em que apresentada a exceção de pré-executividade, também deveria a parte opor os cabíveis embargos à execução, o que não fez, dando ensejo à preclusão. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1, CPC. RESTITUIÇÃO DE PRAZO INDEVIDA. AGRAVO PROVIDO. 1 - O comparecimento do devedor, no processo de execução, para arguir a nulidade de citação, é considerado como termo inicial para a oposição dos embargos à execução, conforme inteligência do §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que o "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2 - Com efeito, verifica-se, na espécie, que a parte devedora-agravada ingressou na lide de forma espontânea e com nítido ânimo de apresentar a sua tese defensiva - ainda que esta tenha se limitado a arguir a nulidade da citação. 2.1 - Destarte, não se pode olvidar, ademais, que, como o feito tramita eletronicamente, já tinha a parte ciência de todo o conteúdo constante no caderno processual, apto o bastante para que, ao tempo em que apresentada a exceção de pré-executividade, também já opusesse os cabíveis embargos à execução. 3 - Desse modo, nota-se que as alegações do agravado - no sentido de que os requisitos para o comparecimento espontâneo não se mostram presentes - não prosperam, uma vez que na própria procuração juntada aos autos de origem já constava a utilização dos embargos à execução, como forma de defesa. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1214741, 07131706520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator